Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702327-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA AGRAVADO: GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante, Eridan Stefanelli de Oliveira, em face de decisão (ID 14064930 - Pág. 3) que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato administrativo que determinou a aposentadoria por invalidez dela a partir de 06/12/2019, in verbis: “(...) Narra que é médica integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, lotada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI Neonatal do HRT e HRC, no regime de 40horas/semanais e 20 horas/semanais, respectivamente. Noticia que em 2015 sofreu fratura trimaleolar com luxação de tornozelo direito, tendo sido submetida a diversas cirurgias, sendo a primeira delas em 16.02.2016 e a última em 02.02.2017, em decorrência do que evoluiu com artrose grave do tornozelo e necrose da tíbia distal, permanecendo em processo de restrição médica quanto a deambulação e ortostase prolongada. Informa que diante de seu quadro deu início a processo de reconhecimento de deficiência, redução de carga horária e remoção para local de trabalho adequado às suas restrições, sendo que os processos administrativos instaurados somente tiveram curso após a instauração de demandas judiciais, com êxito para a redução de carga horária e liminar para que o processo de remoção fosse concluído. Em 04.11.2019, diz ter obtido adequação de sua atividade laboral, sendo removida para a Central de Regulação de Leitos de UTI do DF. Segue aduzindo que em virtude da demora administrativa em promover a sua avaliação médica para a devida readaptação funcional, houve o agravamento do seu quadro clínico e a necessidade de apresentação de novo pedido de licença médica pelo período de 12.11.2019 a 05.12.2019, ao que foi encaminhada para Aposentadoria por Invalidez, sem observância da decisão anterior de promover a sua readaptação funcional e consequente remoção. (...) A Administração Pública não pode ser compelida a conceder readaptação funcional quando há motivos ensejadores para a aposentação do servidor. Ademais, é cediço que a aposentadoria é ato complexo e derivado de poder/dever de zelar, inclusive, pela boa prestação do serviço público. Logo, ainda que demonstre a Impetrante que a partir de seu pedido de remoção por motivo de saúde – esse em decorrência de ter sido considerada por Laudo Médico Pericial como pessoa com deficiência física – Id 52645029 – houve o encaminhamento administrativo para aferição da possibilidade de sua transferência à Central de Regulamentação de Leitos UTI, tal situação não abala a potestade da Administração Pública de, a partir do novo pedido de licença médica apresentado, prover decisão diversa, como de fato relata a Impetrante ter acontecido. Note-se que dada a discricionariedade deferida ao Poder Público, descabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, menos ainda quando dos autos não consta sequer um documento relativo à aposentação para que se possa aferir os motivos administrativos da decisão levada a efeito. Desse modo, em sendo premente no rito especial escolhido a prova préconstituída, não há que se falar em elementos para a concessão da liminar vindicada. Esta e. Corte de Justiça já se posicionou sobre o tema em caso análogo: 07066177920188070018 - (0706617-79.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1198609 Data de Julgamento: 28/08/2019 Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: FERNANDO HABIBE Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 19/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. A reversão da aposentadoria por invalidez depende da cessação dos motivos médicos que a determinaram, o que não foi comprovado pela autora. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME Ante o exposto, INDEFIRO a liminar por ausência do pressuposto da plausibilidade do direito invocado. (...)” A Impetrante/Agravante alega, em síntese, que possui sequela de fratura-luxação, o que lhe causa grande limitação para o exercício de suas atividades diárias (médica de UTI neonatal), em razão da impossibilidade de permanecer por muito tempo em deambulação, tendo sido reconhecida a ela a condição de pessoa com deficiência, com recomendação de que evitasse deambulação, bem como a permanência em posição de ostortase, para que não houvesse agravamento em seu quadro de saúde. Sustenta que, diante da incompatibilidade entre as recomendações médicas e as atividades laborais por ela exercidas, requereu sua remoção das Unidades Neonatais de Tratamento Intensivo dos Hospitais Regionais de Taguatinga e Ceilândia para outro setor em que as atividades fossem compatíveis com as limitações físicas por ela apresentadas. Assevera que precisou ajuizar ações para redução de carga horária e remoção (processos nos 0721787-63.2019.8.07.0016 e 0720342-10.2019.8.07.0016) para ver seus pleitos atendidos. Alega que, embora tenha sido deferido o pedido de remoção da Agravante para a Central de Regulação de Leitos de UTI do DF, houve grande demora por parte da Secretaria de Saúde em concluir o processo administrativo, razão pela qual teve que permanecer na atividade de origem, o que resultou em um novo afastamento do trabalho pelo período concernente a 12/11/2019 até 05/12/19. Ocorre que, em 06/12/2019, a Secretaria de Saúde deu início ao processo de aposentadoria por invalidez, com base no art. 273, § 1o, da Lei Complementar no 840/11, não observando que já havia sido deferida a remoção da Agravante. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que deu início ao processo de aposentadoria por invalidez e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, nos termos da tutela de urgência ora pleiteada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, todavia, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela Agravante, uma vez que, em resposta ao Ofício 1506/2020 e ao Despacho - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE (IDs 55103364 e 55103364 - Pág. 8, do Mandado de Segurança no 0712744-96.2019.8.07.0018), foi informado que o processo de aposentadoria por invalidez em questão já se encontra suspenso, a teor do Despacho – SES/SRSSO/DA/GPESP, de 31 de janeiro de 2020 (ID 55103364 - Pág. 16), in verbis: “À SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE Retornamos após informações da SEEC/SEGEA/SUBSAUDE/DIPEM, Manifestação 26, de que foi suspensa a aposentadoria por invalidez e a servidora retorna ao trabalho. (...)” Assim, nada a prover em sede de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator